Tribunal: TCU
Processo: 017.213/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao município de Bonfim do Piauí/PI, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercícios de 2005 e 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercícios de 2006 e 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Lino Ribeiro dos Santos, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao município de Bonfim do Piauí/PI, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercícios de 2005 e 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercícios de 2006 e 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1°, do RI/TCU, considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.3. arquivar os presentes autos.